Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-82.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007429-82.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.900.839/0002-46 (APELADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0011-11 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 09.400.910/0001-36 (APELANTE), CILENE BONIKOSKI - CPF: 005.288.799-52 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 09.400.910/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), MARIELLY FERNANDA CONDOLO - CPF: 071.616.749-21 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO), JULIENE BATISTA CORREA LEITE - CPF: 095.928.099-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - CONTRADIÇÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

R
eformada a sentença e extinto o feito sem julgamento do mérito, não prevalece o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido pelo juízo de origem, de maneira que a verba honorária deve ser
arbitrada
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração
,
interposto por
G10 TRANSPORTES S.A
.
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, invertendo o ônus de sucumbência fixado na sentença
(ID
225157168
).

Nas razões recursais,
a apelante, ora

embargante
,
aduz

que o acórdão é
contraditório
,
com o que militam pela reforma substancial do acórdão
(ID
226566174
).

Embora intimada, a parte apelada
/
embargada

deixou de apresentar contrarrazões ao recurso

(ID
231597187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
a alegada contradição se evidencia,
pois,
embora
tenha
acolh
ido
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, julg
ando
extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
, com o que
o ônus sucumbencial fixado na sentença
foi invertido
.

Ocorre que,
reformad
a
a sentença
e extinto o feito sem julgamento do mérito
, não prevalece
o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido pelo juízo de origem
, de maneira que
a verba honorária deve ser
arbitrada

sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC. “
Verbis
”:

Art. 85.
[...].

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ante o exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a contradição apontada,
conferi
ndo
efeitos infringentes aos embargos declaratórios para
condenar a parte autora, ora embargada, ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20
%
(vinte por cento)
sobre o valor

atualizado da
causa, nos termos do
§2o, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024